Tribunal: TJDFT
Processo: 0725660-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725660-77.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO GONCALVES LIMA EMBARGADO: SIMONE DA SILVA AMARO DESPACHO Intime-se Simone da Silva Amaro para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Bruno Gonçalves Lima nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator